Tribunal: TJBA
Processo: 8075467-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075467-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ CORTIZO GARCIA

Advogado(s): CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ELIANE BONA

Advogado(s): LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, LEONARDO COELHO MENDES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR VÍCIO NO ATO COMUNICATÓRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE CORRÉ. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exam
e

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença,
quanto à ré/agravante Maria Beatriz Cortizo Garcia, declarou a validade da sua citação;
indeferi
u-lhe a gratuidade e a considerou parte legítima para compor o polo passivo da demanda. Assim, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
A agravante sustenta nulidade da citação, alegando que o mandado retornou com a informação "mudou-se", tendo sido recebido por terceiro em endereço que não mais reside há mais de 20 anos e
atualiza
d
o perante a Receita Federal desde 1994
. Argui também ausência de citação da corré Mônica e prescrição da pretensão autoral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a citação da agravante, realizada em endereço diverso de sua residência atual, recebida por terceiro; (ii) saber se configura nulidade processual a ausência de citação válida da corré Mônica Gonçalves; e (iii) saber se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis em relação às rés não validamente citadas, tendo decorrido prazo superior ao prescricional trienal.

III. Razões de decidir

3. A citação da agravante é nula, pois foi realizada em endereço que ela não mais residia há 20 anos, conforme documentos comprobatórios, violando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. É absolutamente nula a sentença pela ausência de citação válida da corré Mônica Gonçalves, tendo o AR retornado com informação "mudou-se" e a ação prosseguido sem nova tentativa de citação, contrariando o art. 238 do CPC, que exige citação válida para validade do processo. Outrossim, seu novo endereço já constava do cadastro da Receita Federal desde 1994.

5. Sendo o prazo prescricional para cobrança de aluguéis, o trienal, ocorreu prescrição da pretensão (art. 206, §3º, I do Código Civil - prazo trienal) em relação às rés não validamente citadas, pois não houve interrupção do prazo prescricional pela ausência de citação válida, tendo decorrido mais de 10 anos desde a inadimplência, iniciada em fevereiro de 2015.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A citação realizada em endereço diverso daquele em que reside o réu há mais de duas décadas
e constante do cadastro da Receita Federal desde 1994
, recebida por terceiro, configura nulidade absoluta por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 2. A ausência de citação válida de corréu acarreta nulidade absoluta da sentença por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 3. Não havendo citação válida, não ocorre interrupção da prescrição, operando-se a prescrição trienal da pretensão de cobrança de aluguéis prevista no art. 206, §3º, I do Código Civil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.